Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-17.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. LEGITIMIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Negou-se provimento ao apelo.